Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALUGUEL. LEGITIMIDADE. AUSENTE. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsto no artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. Os agravantes não refutam a informação de que a filha é a beneficiária do aluguel penhorado, embora afirmem que também sofrem prejuízos com a constrição, sem comprová-los. Contudo, os documentos apresentados na origem conduzem à conclusão de que os agravantes não têm legitimidade para impugnar a penhora, pois estão pleiteando direito alheio em nome próprio.
3. Legitimidade é pressuposto recursal cuja ausência configura vício insanável, afastando a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil e ensejando o não conhecimento do recurso.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.